Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. DEVER DE CUSTEAR CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, para obrigar a parte requerida a custear o procedimento cirúrgico descrito na inicial, com as penalidades já impostas na decisão que deferiu a tutela de urgência. Em suas razões, o recorrente alega que a sentença não apreciou questão relativa à obrigatoriedade de coparticipação, requerendo a reforma da sentença recorrida, a fim de assegurar a cobrança de coparticipação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é cível, porquanto, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão.
IV. No caso, o recurso cinge-se ao pedido do recorrente para elucidar a obrigação da parte autora em arcar com a coparticipação, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois devem ser observadas as regras de coparticipação estabelecidas no regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006 e anexos) e na Portaria no 64/2023-INAS, além de suas eventuais alterações. No mesmo sentido: (Acórdão 1733933, 07125661720238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1729342, 07147155620228070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para elucidar a obrigação legal/contratual da parte autora arcar com a coparticipação pelo tratamento de CIRURGIA ROBÓTICA PARA RETIRADA DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASON 9 (CID C61), conforme regras no regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006 e anexos) e na Portaria no 64/2023-INAS, além de suas eventuais alterações. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.